Tribunal: TCU
Processo: 008.645/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Emprego em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Outras áreas, Apuração de dano incorrido na execução do Contrato Administrativo no 12/2003, que teve por objeto a prestação de serviços gráficos incluindo editoração eletrônica, com manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos, prestados nas dependências do Ministério do Trabalho e Emprego. (no da TCE no sistema: 933/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3651/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Antonio Marcio Barbosa Maciel, Claudia Regina de Sousa Freitas e Lucineia Zago Marques, bem como da Fundação Lindolfo Collor e da empresa FOTOGRAF - Produção Gráfica, Serviços e Editora Ltda., em razão do dano causado ao erário, por conta de irregularidades praticadas na execução dos Contratos Administrativos 12/2003 e 15/2005, celebrados com as referidas empresas, cujos objetos consistiram, respectivamente, na prestação de serviços gráficos, incluindo editoração eletrônica, com manutenção corretiva e preventiva nos equipamentos, prestados nas dependências do Ministério do Trabalho e Emprego (FUNDALC); e na prestação de serviços de pré-impressão gráfica, disponibilizando equipamentos, utensílios, técnicos qualificados, matéria-prima e insumos. Os serviços seriam executados nas dependências do então Ministério do Trabalho e Emprego, atendendo às publicações do seu parque gráfico (FOTOGRAF), no valor de R$ 1.239.957,93. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 1.239.957,93. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 13/10/2006, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre a decisão do ministro-chefe da CGU, que aplicou pena de suspensão ao servidor Emerson Brandão dos Santos (peça 461, p. 29 e peça 520, p. 29), em 23/12/2010, e o Parecer Técnico 6/2014/CORREG/SE/MTE, que sugeriu o arquivamento do Processo 46014.001101/2013-72, referente à Sra Maria Aparecida Fabri Pessanha, em razão da ocorrência de prescrição (peça 527), em 11/2/2014; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 659-662); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.645/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Marcio Barbosa Maciel (XXX.947.671-XX); Claudia Regina de Sousa Freitas (XXX.482.261-XX); Fotograf Produção Gráfica Serviços e Editora Ltda. (26.468.975/0001-32); Fundação Lindolfo Collor Fundalc (00.483.396/0001-75); Lucineia Zago Marques (XXX.195.001-XX). 1.2. Unidade: Coordenação-Geral de Recursos Logísticos - MTE. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.